Tribunal: STF
Processo: RHC 59150
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". REITERAÇÃO DE OUTRO, COM
APRESENTAÇÃO EM ORIGINAL DE DOCUMENTO ANTES APRESENTADO EM COPIA
ELETROSTATICA. INVIAVEL O EXAME EM SEDE DE "HABEAS CORPUS", E, DE
RESTO, NÃO SUFICIENTE PARA LEVAR A CONVICÇÃO DIVERSA DO
ANTERIORMENTE AFIRMADO. MATÉRIA ADEQUADA A REVISÃO CRIMINAL.